Tribunal: TJES
Processo: 5001004-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001004-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. e outros

AGRAVADO: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO REDIBITÓRIO – FORNECIMENTO DE CAMINHÃO SIMILAR
–
DESCUMPRIMENTO NOTICIADO
–

MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA
– DESNECESSIDADE
–

AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA
–
TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO

PROVIDO.

1.
Após noticiado o não cumprimento da liminar, consubstanciada em fornecimento de veículo reserva com as mesmas características daquele que apresentou defeito, o Juiz
a quo
majorou as
astreintes
para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), decisão que é objeto do presente agravo de instrumento.

2.
Na sequência, o Juízo de origem prolatou decisão saneadora em que foi suspensa a aplicação da multa cuja majoração é objeto desta irresignação diante da demonstrada boa-fé da recorrente na busca do cumprimento da medida.

3
.
Tendo em vista que a decisão que fixa as
astreintes
não preclui nem faz coisa julgada material, sendo passível de alteração seja para aumentar ou reduzir o valor da multa fixada, assim como diante dos comprovados esforços da parte agravante para dar cumprimento à medida que lhe foi determinada, não há amparo para a manutenção, ainda que suspensa, da majoração da multa cominatória originariamente arbitrada.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapermirim/ES, que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.
, majorou a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da liminar anteriormente deferida “para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 7170378), a agravante afirma, em síntese, que:
1)
“a decisão recorrida majorou as astreintes anteriormente fixadas, contudo, o fez sem que a Agravante fosse intimada previamente para se manifestar sobre o pedido formulado pela Agravada, o que levou o d. Juízo à prolação da decisão sem o completo conhecimento da realidade e, consequentemente, de forma fortuita, em patente violação aos arts. 9º e 10 do CPC” (fl. 05);
2)
“promoveu diligências internas, contatou concessionárias credenciadas e ainda buscou junto ao mercado paralelo, de locação por empresas terceiras, veículos idênticos e também similares que atendessem a atividade comercial da Agravada, inclusive de marcas concorrentes, obtendo apenas retornos negativos” (fl. 06); e que
3)
“a manutenção da multa majorada certamente se mostra excessiva e implica enriquecimento sem causa da Agravada, pois, sendo impossível o cumprimento da liminar, invariavelmente a multa incidirá até o teto de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser posteriormente majorado nova e indefinidamente, já que a Agravante não possui previsão de quando será disponibilizado no mercado um veículo similar ao objeto da lide, apto a atender os parâmetros da decisão liminar” (fl. 13).

Na instância originária, a agravada
GRAMAZINI GRANITOS E MÁRMORES THOMAZINI LTDA.
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em desfavor da agravante sob o argumento de que esta lhe vendeu veículo com suposto vício oculto, que impede seu funcionamento.

O pedido de tutela de urgência formulado pela requerente foi deferido em primeiro grau, com determinação para que a ora agravante forneça veículo reserva, com as mesmas características daquele que foi objeto da compra, pelo período necessário à realização dos serviços mecânicos destinados ao reparo do caminhão defeituoso. Na ocasião, foi fixada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sequência, após noticiado o não fornecimento do veículo, conforme determinado anteriormente, o Juiz
a quo
majorou as
astreintes
para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), decisão que é objeto do presente agravo de instrumento.

Consoante apontado outrora, na data de 01/02/2024, o Juízo de origem prolatou decisão saneadora em que foi suspensa a aplicação da multa cuja majoração é objeto desta irresignação diante da demonstrada boa-fé da recorrente na busca do cumprimento da medida, conforme trecho abaixo transcrito (Id nº 37192535):

[...]

2.5. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES

No ponto, registro que ao analisar os termos da manifestação apresentada pela demandada aos ID's 35502617 e 37086601, pude inferir que argui a ré a impossibilidade de cumprir os termos da tutela emergencial, sob a alegação de que apesar dos esforços, até o momento não conseguiu encontrar veículo similar.

Analisando os aludidos petitórios e demais documentos, aprioristicamente a demandada demonstra boa-fé e que tem se esforçado para fins de dar cumprimento a liminar, contudo, tenho que em cotejo a simetria contraditória, tal questão deva ser decida após a oportunidade de manifestação da parte contrária.

Sem prejuízo, SUSPENDO a aplicação da multa majorada ao ID n° 34392989, até decisão a respeito das manifestações retromencionadas.

[...]

Mais recentemente, o magistrado de primeiro grau, reapreciando a matéria, decidiu por suspender a majoração das
astreintes
, por identificar a boa-fé das partes no cumprimento da medida liminar, nos termos da fundamentação abaixo colacionada:

[...]

Em relação ao cumprimento da liminar de ID 30359190, a imposição foi no sentido de determinar “(...) que a parte requerida disponibilize um veículo reserva para a Autora, similar ao adquirido (ID nº 29775546), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem.”

Ocorre que, até o momento não foi possível sua efetivação, sendo que a 1ª Ré argui a impossibilidade de cumprir os termos da tutela emergencial, sob a alegação de que apesar dos esforços, até o momento não conseguiu encontrar veículo similar.

Quanto a segunda requerida, verifico que também não foi inerte, tendo inclusive juntado e-mail enviado em 05 de dezembro de 2023, ao qual é possível evidenciar que empreendeu esforços no sentido de buscar veículo similar nos termos da decisão alhures referenciada.

Dito isso, pondero que foi ofertado a empresa autora se manifestar, tendo apresentado suas relevantes ponderações, contudo, mantenho meu convencimento que, de fato, a parte demandada demonstra boa-fé em relação ao cumprimento a liminar.

Assim, relevante observar que o Código de Processo Civil em seu artigo 6° estatui como norma fundamental a cooperação entre os sujeitos processuais, no intuito de contribuir com a resolução dos impasses que revestem o presente litígio de forma mais célere e efetiva.

Não por menos, o Art. 297, do mesmo diploma processual, prevê que: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

Insta salientar que a 1ª Requerida pleiteia ao ID 41161805, item “b” que “seja autorizada a locação de um veículo pela Autora, que atenda às suas necessidades, ficando a cargo da 1ª Ré o pagamento mensal dessa locação até a conclusão da prova pericial;”

Neste espeque, balizando os interesses das partes, entendo que a medida merece parcial deferimento ao passo que se mostra condizente com os preceitos acima externados, contudo, tenho que a determinação ao pagamento do aluguel deverá ocorrer até decisão em sentido contrário, não havendo razoabilidade em impor como termo final até a conclusão da prova pericial.

Para além disso, consonante ao entendimento externado, entendo por manter a suspensão da majoração das astreintes, destacando que a multa não possui caráter reparador e sim possui a função precípua de garantir o cumprimento das decisões proferidas pelo Estado/Juiz.

[...]

Consoante se depreende desse novo
decisum
, a parte agravada não se furtou ao cumprimento da decisão liminar, que, conforme demonstrado, mostrou-se inexequível até o presente momento.

Desse modo, tendo em vista que a decisão que fixa as
astreintes
não preclui nem faz coisa julgada material, sendo passível de alteração seja para aumentar ou reduzir o valor da multa fixada
1
, assim como diante dos comprovados esforços da parte agravante para dar cumprimento à medida que lhe foi determinada, não há amparo para a manutenção, ainda que suspensa, da majoração da multa cominatória originariamente arbitrada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU PROVIMENTO
para afastar a majoração da multa diária promovida pela r. decisão ora recorrida.

É como voto.

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)